Tribunal: TJDFT
Processo: 0700845-87.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700845-87.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CYNTHIA DOS SANTOS REBELLO OLIVEIRA EMBARGADO: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A pretensão da parte de ver indicado qual é o recurso cabível contra o acórdão da Turma não se insere no âmbito dos atos de jurisdição, que se limita a dizer o direito e promover os atos de satisfação quando presente conflito de interesses. Incabível a utilização da Turma como órgão de consulta jurídica. Assim, não há a omissão apontada pelo recorrente. Sem demonstração de que a decisão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. Nego provimento aos embargos de declaração. Quanto ao pedido apresentado pelo réu, trata-se de ato que não corresponde à fase em que este processo se encontra e evidencia erro material de inserção no sistema. Assim, exclua-se o referido ato, disponibilizando-se à parte que o apresentou. Brasília/DF, 27 de agosto de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito